Tribunal: TJMT
Processo: 1033343-92.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033343-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 551.808.681-49 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DESSA MODALIDADE – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO – INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE 12 ANOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDAMENTE PACTUADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

O contrato de cartão de crédito consignado, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora, mostra-se válido e eficaz, uma vez comprovada a utilização do crédito pela consumidora por mais de 12 anos, sem questionamento ou impugnação durante esse período.

A alegação de vício de consentimento não prospera, considerando a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato (4,70% ao mês) estão dentro dos parâmetros de mercado, sendo inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização de juros, pactuada expressamente no contrato, está permitida pela legislação vigente e consolidada na jurisprudência.

Sentença de primeiro grau reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora, com inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por Marlon Jeronimo de Oliveira.

O autor ajuizou a ação em face do Banco Pan alegando que foi compelido a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado, quando seu intuito era contratar um empréstimo consignado convencional.

Ele sustenta que houve ausência de clareza na prestação das informações acerca da natureza do contrato e que as cláusulas relacionadas à consignação em folha configurariam prática abusiva.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, bem como a devolução de eventuais valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 210236177).

Em sede recursal, o banco apelante arguiu prejudicial de mérito de prescrição e decadência, bem como sua ilegitimidade passiva quanto a questões originadas em período anterior há arrematação da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

No mérito, apresenta a tese do instituto da supressio e o princípio da boa-fé contratual, que impede do autor alterar unilateralmente os termos do contrato, já que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado.

Alega que o pedido de desfazimento do negócio jurídico, mostra-se desarrazoado, pois segundo alega, se não bastasse a evidente legalidade da contratação, verifica-se que a primeira operação foi pactuada em meados de 2010, enquanto a propositura da ação, se deu apenas em 30/08/2020, ou seja, passados mais de 10 (DEZ) anos da realização do negócio jurídico.

Sustenta a ausência de contato prévio a comunicar o ocorrido, a impossibilitar o banco requerido conhecer dos fatos e da modalidade contratada, e solucionar o problema de forma administrativa.

Fala da conduta do advogado patrocinador da demanda em várias ações em face da instituição financeira em outros Estados do país.

Registra o reconhecimento da contratação pela comprovação e validade do negócio jurídico – empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Que o autor não só utilizou o cartão para efetuar diversas compras domésticas, saque em banco 24 horas, como também procedeu com pagamento total da fatura, o que faz com que a parte tenha ciência da contratação do cartão de crédito consignado ao invés do empréstimo consignado. que o autor utilizou por anos o cartão.

Alega inexistir dano material por período predecessor ao da arrematação, ausência de dano material em dobro, e da inexistência do dano moral pelo autor, mas mero dissabor. Que se mantido o dano moral que seja “adequado” à razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões de ID 210236195), o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere a preliminar arguida pelo Apelante de ocorrência da prescrição ou decadência do direito da Apelada, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Considerando que a obrigação objeto dos autos é de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo inicia-se a partir do último desconto relativo ao empréstimo, no caso, a partir de agosto de 2022 (conforme planilha acostada em ID ).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim sendo,
rejeito
a preliminar arguida e passo

análise do mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido a responsabilização ao período anterior a arrematação da carteira cartão de crédito consignado, em 2013, e que cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo órgão regulador, também liquidante, Banco Central do Brasil.

O banco recorrente adquiriu, por meio de arrematação em leilão, a carteira de crédito consignado, que inclui o contrato do recorrido (ID 210233994 e ID 210233998).

Em virtude dessa aquisição, o Banco PAN S.A. deu continuidade à relação de consumo, assumindo as obrigações, tanto os ônus quanto os bônus, referentes ao controle e à gestão da referida carteira de crédito, caracterizando-se, assim, como autêntico sucessor.

Dessa forma, é legítimo e consequente que o Banco PAN S.A. assuma a legitimidade passiva
ad causam
, figurando no polo passivo da lide como sucessor do banco incorporador.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide. A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor. ” (TJMT – RAC Nº 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022).

Rejeito
a preliminar e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação de um cartão de crédito consignado entre as partes.

O autor/apelado alega que não contratou essa modalidade de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pela autora, além de argumentar que os juros cobrados estão dentro da média de mercado e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no CDC, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao empréstimo firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período de mais de 12 (doze) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (holerites juntados em ID 210233950).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou as faturas em ID 210236152, à época emitidas pelo banco Cruzeiro do Sul, as quais evidenciam o uso do cartão de crédito por parte do autor/apelado junto ao comércio localizado nesta Capital, vejamos algumas:

Corroborando a isso, ainda foram juntadas inúmeras outras faturas em ID 210236152 ao ID 210236167, emitidas pelo Banco Apelante, os quais também se evidenciam o uso do cartão de crédito.

Ressalte-se que o autor é servidor público estadual, ocupando o cargo de Policial Militar, (holerites juntados em ID 210233950) o que pressupõe uma instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

O autor, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelado agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência. Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

A respeito, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

No que tange à questão dos juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata dos autos, no período da contratação (02/03 a 08/03/2010) as faturas de cartão de crédito constantes dos ID’s nº 210236155;210236156; 210236157; 210236158; 210236159; 210236159; 210236161; 210236162; 210236163; 210236164; 210236164; 210236165 e 210236167, a taxa de juros remuneratórios no período de 15/07/2014 a 15/11/2022, oscilou entre 4,70% a 5,50% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mesmo período supracitado, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre: 1,99 a 2,35% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Desta maneira, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024